Tribunal: STF
Processo: HC 90791
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-10
Data de publicação: 2009-02-10

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EMBARGOS DE
   DECLARAÇÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU
   CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REANÁLISE DO MÉRITO.
   IMPOSSIBILIDADE.
I - Efeitos modificativos, quando possíveis,
   decorrem da alteração jurídica advinda com a integração,
   aclaramento ou esclarecimento da decisão embargada.
II - O
   recurso de embargos de declaração possui fundamentação vinculada
   às situações expressamente descritas na lei.
III - Embargos de
   declaração rejeitados.